Tribunal: TJBA
Processo: 8010026-18.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010026-18.2024.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA Advogado(s): DANIEL CIOGLIA LOBAO, RAFAEL INACIO PESSOA APELADO: MIGUEL MATOS LOPES Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO POR DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CUSTAS INICIAIS PAGAS NA ORIGEM. INAPLICABILIDADE DO ART. 290 DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC, em razão do não pagamento das custas iniciais, determinando o cancelamento da distribuição. O autor sustentou ser indispensável sua intimação pessoal antes da extinção do feito. Houve recolhimento das custas na Justiça de Minas Gerais, de onde o feito foi redistribuído por incompetência absoluta. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se o cancelamento da distribuição, por falta de pagamento das custas processuais após redistribuição, pode ocorrer sem a intimação pessoal da parte autora, especialmente quando já houve pagamento de custas na origem. III. Razões de decidir 3. Constatou-se que houve pagamento de custas na Justiça Estadual de Minas Gerais, sendo o feito redistribuído à Comarca de Itabuna/BA por declínio de competência. 4. A hipótese não se enquadra no art. 290 do CPC, pois não se trata de falta de pagamento de custas de ingresso, mas de redistribuição de processo já em curso. 5. Nesses casos, a extinção do processo por ausência de impulso processual exige intimação pessoal da parte, conforme o art. 485, §1º, do CPC. 6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a intimação pessoal é necessária para complementação ou pagamento de custas em situações nas quais já houve recolhimento inicial. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de oportunizar à parte autora a intimação pessoal para o pagamento das custas processuais. Tese de julgamento: “1. A redistribuição do processo por declínio de competência não autoriza o cancelamento da distribuição com base no art. 290 do CPC, quando já houver pagamento de custas na origem; 2. A extinção do processo por ausência de pagamento de custas, em tais casos, depende de prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 931, 937, I, 64, §4º; 290; 485, IV e §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp: 1885987 RJ 2020/0184346-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2021; TRF-3 - ApCiv: 50031299320204036114 SP, Relator: Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, Data de Julgamento: 22/03/2021, 1ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 05/04/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8010026-18.2024.8.05.0113, sendo apelante a Sociedade Mineira de Cultura e, apelado, Miguel Matos Lopes, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao apelo, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Relator